Tribunal: TJES
Processo: 5001118-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001118-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
AGRAVADO: CARLOS CALMON JUNIOR
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
agrava de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, na qual foi convertida em perdas e danos a obrigação de restituir o veículo
placas MPX4652 ao agravado, após ter sido certificado nos autos, por Oficial de Justiça, o leilão do automóvel pelo DETRAN/ES, impossibilitando a tutela específica determinada na sentença.

De acordo com o recorrente, a guarda do veículo cabe ao Batalhão de Trânsito de Vitória-ES (BPRV), razão pela qual a ordem de restituição deveria ser endereçada a referido órgão.

Afirma que a certidão do Oficial de Justiça assentando o leilão do veículo não aponta o local em que o agente compareceu para cumprir o mandado de restituição expedido pelo Juízo – se foi na CETURB-ES ou no Batalhão de Trânsito de Vitória-ES (BPRV). Além disso, afirma não constar dos autos qualquer certidão do DETRAN/ES atestando o leilão do veículo, e, segundo apurou junto ao DETRAN/ES (Ofício nº 121/2017/SGR/CRF), o veículo de fato não foi leiloado, tampouco se encontra no seu pátio.

Colaciona ao recurso o Certificado de Registro de Veículo (CRV) do automóvel, sem menção a leilão feito pelo DETRAN/ES, além de ainda figurar o agravado como seu proprietário.

Sustentando ter natureza relativa a presunção de veracidade da certidão firmada pelo Oficial de Justiça nos autos, pede, com base nas evidências acima consideradas, a suspensão liminar da decisão que converteu a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, no valor da tabela FIPE (R$
32.739,00). No mérito, postula a revogação da decisão que determinou a conversão da obrigação de dar o bem em obrigação de pagar o valor correspondente a ele.

Liminar recursal indeferida na decisão ID nº 1092536.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1153250).

Sem contrarrazões (certidão ID nº 1556091).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
agrava de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, na qual foi convertida em perdas e danos a obrigação de restituir o veículo
placas MPX4652 ao agravado, após ter sido certificado nos autos, por Oficial de Justiça, o leilão do automóvel pelo DETRAN/ES, impossibilitando a tutela específica determinada na sentença.

De acordo com o recorrente, a guarda do veículo cabe ao Batalhão de Trânsito de Vitória-ES (BPRV), razão pela qual a ordem de restituição deveria ser endereçada a referido órgão.

Afirma que a certidão do Oficial de Justiça assentando o leilão do veículo não aponta o local em que o agente compareceu para cumprir o mandado de restituição expedido pelo Juízo – se foi na CETURB-ES ou no Batalhão de Trânsito de Vitória-ES (BPRV). Além disso, afirma não constar dos autos qualquer certidão do DETRAN/ES atestando o leilão do veículo, e, segundo apurou junto ao DETRAN/ES (Ofício nº 121/2017/SGR/CRF), o veículo de fato não foi leiloado, tampouco se encontra no seu pátio.

Colaciona ao recurso o Certificado de Registro de Veículo (CRV) do automóvel, sem menção a leilão feito pelo DETRAN/ES, além de ainda figurar o agravado como seu proprietário.

Sustentando ter natureza relativa a presunção de veracidade da certidão firmada pelo Oficial de Justiça nos autos, pede, com base nas evidências acima consideradas, a suspensão liminar da decisão que converteu a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, no valor da tabela FIPE (R$
32.739,00). No mérito, postula a revogação da decisão que determinou a conversão da obrigação de dar o bem em obrigação de pagar o valor correspondente a ele.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o veículo do agravado foi apreendido em virtude de transporte ilegal de passageiros (transporte clandestino), mas, no bojo do mandado de segurança impetrado na origem pelo agravado, foi determinada, em sentença prolatada em 03.07.2010, a devolução do automóvel independente do pagamento de multa. A sentença foi confirmada em remessa necessária e, transitada em julgada a condenação,
o Oficial de Justiça cumpriu o mandado de restituição do bem no dia 16.01.2014
, certificando nos autos que
deixou de proceder a devolução do veículo em razão do mesmo não haver sido encontrado, uma vez que já teria sido leiloado pelo DETRAN, conforme informações obtidas no local
.

Diante de tal certidão, o Juízo
a quo
determinou a conversão da obrigação de restituir o bem em
obrigação de pagar o seu valor correspondente
, isto é, converteu a obrigação em perdas e danos.

Esta decisão já foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, oportunidade em que esta c. Segunda Câmara Cível decidiu pela improcedência da pretensão recursal da CETURB/ES, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005351-58.2015.8.08.024 AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTE URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB GV) AGRAVADO: CARLOS CALMON JUNIOR RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANDAMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – PEDIDO DO AGRAVADO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O Juízo a quo concedeu a segurança no processo nº 0024930-36.2088.8.08.0024, ao fundamento de que não há previsão legal que condicione o pagamento de multas e despesas com remoção e estada para os casos de retenção do veículo, restando à Administração Pública a utilização do executivo fiscal, com o devido processo legal para a execução de tais créditos, e, por conseguinte, determinou a entregado do bem apreendido. 2 – As sentenças mandamentais compõem-se por dois momentos: um momento declaratório, onde o direito do autor é reconhecido, e outro momento sancionador, que abre caminho para execução forçada. O comando contido em tais sentenças autoriza o juiz, ainda no processo de conhecimento e sem necessidade de propositura ou instalação do executivo, a desencadear medidas destinadas a proporcionar ao vencedor a efetiva satisfação de seu direito. 3 -
Segundo o caput e parágrafo primeiro, do art. 461, do Código de Processo Civil, quando se tornar prática ou juridicamente impossível a imposição do dever preceituado em sentença, ou mesmo a imposição de medida equivalente. Neste caso, ou sempre que o próprio credor o prefira, a obrigação específica converte-se em pecúnia e o valor devido comporta execução por quantia certa segundo as normas ordinárias do Código de Processo Civil
. 4 - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de abril de 2015. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159001924, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015)

Naquela ocasião, foi enfrentada a fragilidade da tese de que não compete à CETURB-ES restituir o veículo, assentando-se no voto de minha relatoria que a “
CERTURB GV quem deve restituir o veículo apreendido, posto que lavrou o auto de infração de fls. 77/78 e 86/87, apreendeu o veículo em discussão, sua conduta foi declarada ilegal no autos do mandado de segurança e, conforme à fl. 40, é empresa pública responsável pela liberação de veículo, a qual emite a “carta de liberação do veículo apreendido”, razão pela qual não há motivo para reformar a decisão recorrida proferida pelo magistrado a quo.
”

Aliás, os documentos colacionados aos autos demonstram que o mandado de segurança foi impetrado com pedido expresso de restituição do veículo e a CETURB-ES nada disse, ao apresentar informações, sobre a sua ilegitimidade passiva para cumprir eventual condenação, razão pela qual é a Companhia quem deve responder pela obrigação imposta na sentença.

Prosseguindo, denota-se que
a CETURB/ES volta a questionar neste

agravo de instrumento a conversão da obrigação em perdas e danos
, afirmando, desta vez, que a certidão do Oficial de Justiça atestando o leilão do veículo está equivocada, tendo em conta comunicação do DETRAN/ES em sentido contrário – negando qualquer leilão efetuado – e o fato de o automóvel ainda estar em nome do agravado no documento oficial, sem qualquer menção a leilão realizado.

Ocorre que a matéria já foi decidida no recurso de agravo de instrumento acima mencionado – Agravo de Instrumento nº
0005351-58.2015.8.08.0024 –
,
estando preclusa a discussão sobre o acerto da conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos
.

Apesar de a recorrente afirmar que as evidências de que o veículo não foi leiloado derivam de
provas novas
, na verdade se tratam de documentos que poderiam ter sido colacionados no primeiro recurso interposto pela CETURB/ES, não se tratando, portanto, de provas novas na perspectiva do direito processual civil.

Ademais, apesar de afirmar que o veículo não foi leiloado, a recorrente também não aponta o seu paradeiro atual, o que demonstra, uma vez mais, o acerto da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PELA CETURB – VEÍCULO LEILOADO – OBRIGAÇÃO SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS – MATÉRIA JÁ OBJETO DE RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE FATOS E PROVAS NOVAS INFUNDADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese na qual a sentença transitada em julgado determina que a agravante restitua o agravado na posse de veículo, mas, no momento da execução da condenação, o Oficial de Justiça certifica que o veículo foi leiloado, resultando na conversão da obrigação de entregar coisa em indenização por perdas e danos.

2.

A matéria já foi decidida no recurso de Agravo de Instrumento nº
0005351-58.2015.8.08.0024
, estando preclusa a discussão sobre o acerto da conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos.

3.

Apesar de a recorrente afirmar que as evidências de que o veículo não foi leiloado derivam de provas novas, na verdade se tratam de documentos que poderiam ter sido colacionados no primeiro recurso interposto pela CETURB/ES, não se tratando, portanto, de provas novas na perspectiva do direito processual civil. Ademais, apesar de afirmar que o veículo não foi leiloado, a recorrente também não aponta o seu paradeiro atual, o que demonstra, uma vez mais, o acerto da decisão recorrida.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.